Tribunal: TJDFT
Processo: 0736625-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. NÃO CONHECIMENTO. PROCESSO ORIGINÁRIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DECLINADA EM FAVOR DE UMA DAS VARAS CÍVEIS DE BRASÍLIA. ATOS PROCESSUAIS RATIFICADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. REJEIÇÃO. CONTRATO FIRMADO ENTRE SINDICATO E ADVOGADO. CRÉDITO DEVIDO AOS SUBSTITUÍDOS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA PELO PATRONO DA CAUSA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SINDICATO. CULPA IN ELEGENDO E IN VIGILANDO. CARACTERIZADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 2.1. Conforme o artigo 278 do Código de Processo Civil, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 2.2. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a arguição de nulidade de ato processual encontra-se sujeita aos efeitos da preclusão, quando suscitada em momento posterior à primeira oportunidade em que seria possível à parte alegar o vício, porquanto tal conduta não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear as relações jurídico-processuais, traduzindo-se em manobra conhecida como nulidade de algibeira. 2.3. Observado que o d. Magistrado a quo ratificou todos os atos processuais previamente praticados nos autos pelo Juízo da 15a Vara do Trabalho de Brasília e que, embora ciente deste fato, o apelante não formulou qualquer questionamento, no primeiro grau de jurisdição, anteriormente à interposição do recurso de apelação, mostra-se configurada a preclusão lógica, a tornar inviabilizado o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, baseada na tese de cerceamento de direito de defesa para formulação de novo pedido reconvencional.
3. A r. sentença combatida é suficientemente clara ao contemplar a integralidade dos parâmetros necessários à ulterior liquidação da sentença, inclusive quanto ao índice de correção monetária aplicável à condenação (INPC), cabendo ao credor requerer o cumprimento da sentença, na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. Precedente do c. STJ.
4. Consoante narrativa feita pelas partes, o causídico requerido apropriou-se integralmente de alvará de levantamento emitido em favor dos autores. 4.1. Uma vez que o valor indicado no alvará foi reconhecido judicialmente como devido ao cliente, é evidente que a retenção integral de tais valores por parte do advogado configura-se como ato ilícito, porquanto se apropriou de quantia a que não fazia jus.
5. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [C]omprovada a relação jurídica entre o sindicato e o autor do dano - profissional este colocado à disposição dos sindicalizados para prestar-lhes assistência jurídica, responde a entidade sindical de forma objetiva e solidária pelos atos ilícitos praticados pelo advogado no exercício do trabalho que lhe competir, ou em razão dele. (REsp 1920332/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021). 5.1. Ante a efetiva caracterização da culpa in vigilando e in elegendo por parte do sindicato, porquanto não procedeu adequadamente à fiscalização dos atos praticados pelo advogado que contratou, tampouco revogou tempestivamente a procuração ad judicia outorgada em favor do causídico, tem-se por caracterizada a responsabilidade solidária do sindicato contratante pelos atos ilegalmente praticados pelo causídico réu, fazendo incidir, à espécie, os arts. 932, III, e 933, do Código Civil.
6. A maioria absoluta dos pedidos autorais foram acolhidos, à exceção somente da forma de correção monetária pleiteada. 6.1. Sem que seja efetivamente realizada a efetiva correção monetária do montante nominalmente levantado ilicitamente pelo causídico, com base nos dois índices (IGPM e INPC), não há como concluir, sequer, que qualquer dos resultados obtidos contemplaria diferença substancial de um em relação ao outro, tendo por base mera suposição desprovida de prova contábil. 6.2. Caracterizada a sucumbência mínima dos autores, devem os réus arcar com o pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma prevista no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
7. Recursos de Apelação parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, não providos. Honorários majorados.